Tribunal: STF
Processo: Pet 14959
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada por prevenção ao INQ 5.020/DF, o qual foi instaurado para apurar indícios concretos de crimes com repercussão interestadual e internacional e que exigem repressão uniforme, nos termos da Lei 10.446/2002, assim como investigar a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado do Rio de Janeiro e suas conexões com agentes públicos, sem prejuízo da possibilidade de atuação conjunta aos órgãos e forças de segurança estaduais.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 17/11/2025, por prevenção ao INQ 5.020/DF (eDoc. 31). Em 17/11/2025, a Polícia Federal encaminhou aos autos “a íntegra do Registro Especial nº 2025.0099411”, instaurado em face do então Deputado Estadual THIEGO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, v. “TH JOIAS”, no âmbito da Operação Zargun, apontando a suposta relação de proximidade do investigado “com a cúpula do Comando Vermelho”, e que “aproveitando das prerrogativas inerentes ao seu mandato, TH JOIAS, promovia o branqueamento do proveito ilícito dos crimes praticados pela cúpula da facção, intermediava a aquisição de armas e equipamentos tecnológicos voltados à frustração das ações policiais contra a malta, e se encontrava pessoalmente com a cúpula da facção para alinhamento” (Ofício nº 4473246/2025 - DRIP/SR/PF/RJ, eDocs. 32-34). Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela análise conjunta dos autos com o Inquérito n. 5.020/DF e demais autos incidentais” (eDoc. 40).
Em 2/12/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei o apensamento imediato desta Pet 14.959/DF aos autos do INQ 5.020/DF, mantido o sigilo em razão da natureza dos dados (eDoc. 42).
A Polícia Federal encaminhou aos autos o relatório final, compreendendo o objeto da investigação em curso nas Pets 14.959/RJ, 14.969/RJ, 14.970/RJ e 15.124/RJ, e promovendo o indiciamento de RODRIGO DA SILVA BACELLAR, FLÁVIA FERRAÇO LOPES JÚDICE, THEIGO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS, JÉSSICA DE OLIVEIRA SANTOS e THÁRCIO NASCIMENTO SALGADO (eDoc. 89).
No que tange a MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO, a autoridade policial deixou de promover o indiciamento, tão somente em razão de ocupar o cargo de Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em razão da vedação contida no artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional).
Em 28/1/2026, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto ao relatório final das investigações (eDoc. 101).
A Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1169910/2026 - DRIP/SR/PF/RJ, comunicou que o Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Vitória/ES deferiu o pedido de compartilhamento da provas vinculadas à Operação Baest, deflagrada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do estado do Espírito Santo, em que “desmantelou o braço responsável pelo branqueamento de capitais de recursos oriundos do tráfico de drogas operado pela organização criminosa capitaneada por TIAGO CÂNDIDO VIANA, v. BAÉ” (eDoc. 149 e 150).
Afirmou que a representação formulada no Relatório Final foi solicitada em razão da convergência fática e probatória entre os elementos colhidos na Operação Baest com os fatos ora investigados.
Por fim, ressaltou a perda de objeto da referida representação e informa que o material compartilhado, após análise em sede policial, será encaminhado aos autos oportunamente.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo deferimento do compartilhamento de provas e pela análise do material compartilhado” (eDoc.168), o que acolhi.
Em 13/3/2026, a Polícia Federal encaminhou “o resultado da análise do material encaminhado em decorrência do deferimento do compartilhamento de provas oriundas das medidas cautelares vinculadas à Operação Baest pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, no que concerne às interações do nacional ADILSON FERREIRA com o casal MACARIO RAMOS JUDICE NETO e FLAVIA FERRAÇO LOPES JUDICE”. 

A Polícia Federal destaca que a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos sob a posse de ADILSON FERREIRA revela que este possuía uma relação com MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO voltada à interferência indevida em processos da Administração Pública Estadual. Assim MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO, valendo-se de sua rede de influência, monitorava, acelerava e influenciava “o desfecho de procedimentos licitatórios de interesse direto de ADILSON e seus parceiros comerciais, notadamente em certames da Secretaria de Estado da Educação (SEDU) e em trâmites perante a Procuradoria-Geral do Estado (PGE/ES)” (eDoc.181).
A autoridade policial afirmou, ainda, que “durante a análise do conteúdo do aparelho celular do Desembargador MACÁRIO JÚDICE foram detectadas, conforme consta na IPJ n. 442847/2025, conversas com o Governador do Estado do Espírito Santo JOSÉ RENATO CASAGRANDE que denotam ao menos uma suposta advocacia administrativa praticada pelo magistrado em prol dos pleitos do mandatário e/ou terceiros, notadamente no caso da Apelação n. 0001326- 67.2016.4.02.5003, por meio do qual foi confirmada a sentença de procedência na ação de improbidade administrativa movida contra o Prefeito ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO, do município de Montanha/ES”. 
Nesse sentido, a Polícia Federal sustenta que JOSÉ RENATO CASAGRANDE teria se mobilizado, por intermédio de MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO, junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para viabilizar a candidatura de ANDRÉ SAMPAIO ao cargo de Prefeito do Município de Montanha/ES.
Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.180):

“a) determinação de instauração de inquérito junto ao Superior Tribunal de Justiça para a apuração dos crimes tipificados no art. 317, 321, 332 e 333, todos do Código Penal, bem como outras infrações que porventura forem constatadas durante a investigação, supostamente praticados pelo Desembargador MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO no interesse da sociedade empresária UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA., junto à Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, por intermédio do nacional ADILSON FERREIRA, alvo da Operação Baest, na forma do art. 105, I, a, da CRFB/88; 
 b) aditamento da representação encaminhada no item 8.3 do Relatório Final da presente Pet, ante a ulterior remessa, pelo Cartório da 31ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, das decisões exaradas no Pedido de Registro de Candidatura n. 0600303-77.2024.6.08.0038, do então candidato ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO”.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela remessa da representação e de seus anexos, em autos apartados e sigilosos, ao Superior Tribunal de Justiça, para avaliação e supervisão da investigação postulada, sem prejuízo de que, mais adiante, se reveja a questão da competência originária da Suprema Corte, em consideração de fatos significativos que venham a ser revelados” (eDoc.205).

É o relatório. DECIDO.

A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
Do exame dos mencionados diálogos realizados entre MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO e JOSÉ RENATO CASAGRANDE, apontados pela Polícia Federal, não se verifica indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que este teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação contra o apontado governador (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).
Os diálogos apontados não se revestem da mínima relevância jurídico-penal, a autorizar a instauração de investigação contra o apontado governador. A indicação, pela Polícia Federal, de possível prática de crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do Código Penal, não encontra respaldo empírico, em virtude de não restar demonstrado nos autos, a partir dos diálogos identificados, que o referido governador tenha, com consciência e vontade (elementos caracterizadores do dolo da conduta),atuado para defender interesses alheios.
A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:

Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ônus do cidadão, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal seja ela policial ou seja, no caso judicial sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, Relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, Relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, Relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui Relator).

Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento em relação ao governador do Espírito Santo JOSÉ RENATO CASAGRANDE  (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011).
Com relação aos demais fatos apontados pela Polícia Federal, verifico que, além de não possuírem conexão com o objeto desta investigação, não apontam participação direta de autoridade com prerrogativa de foro no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, circunstâncias que, por certo, implicam na necessidade de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição Federal. 

Diante do exposto,

(i) Em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, em relação ao Governador do Espírito Santo JOSÉ RENATO CASAGRANDE;
(ii) Com relação aos demais fatos, ENCAMINHEM-SE a representação e seus anexos (eDocs.180/186) ao Superior Tribunal de Justiça, em autos apartados e sigilosos, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art.105, I, da Constituição Federal. 
Intime-se, com cópia desta decisão, o Governador do Espírito Santo José Renato Casagrande.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente